Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702846-20.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIO QUEIROZ DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em face do v. Acórdão Id. 65993961. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora